Tribunal: TJDFT
Processo: 0707677-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707677-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO SANTANA REZENDE AGRAVADO: PESO EMPREENDIMENTOS E PATICIPACOES LTDA, ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME, RODRIGO SOARES PEREIRA, SABRINA SANTANA SEVERO D E C I S Ã O Trata-se de petição protocolada, em caráter de urgência, por BRENNO MARCELO LEITE ALVES – terceiro interessado (ID 54197549). Afirma ser o arrematante do imóvel leiloado nos autos do cumprimento de sentença no 0726230-05.2019.8.07.0001, em fevereiro de 2022. Conta que, com o resultado da hasta, foi expedida em seu favor a carta de arrematação, bem assim realizada a transferência do imóvel para sua titularidade (em 04/04/2022) – tendo arcado, desde então, com todos os custos referentes ao bem (taxas, impostos, condomínio). Nesse contexto, alega ter requerido, no processo originário, a imissão na posse – pedido indeferido pelo magistrado a quo em virtude da suspensão deferida em sede liminar nos presentes autos. Discorre sobre os direitos assegurados ao arrematante e a respeito dos prejuízos suportados desde então. Aduz que o fumus boni iuris e o periculum in mora restam demonstrados, respectivamente, pela carta de arrematação expedida e pelo registro da propriedade em seu nome, além do prejuízo financeiro contínuo suportado, que só se agrava com a protelação da imissão na posse. Requer, nesses termos, seja reconsiderado o decisum que suspendeu a execução, especificamente para autorizar a imissão na posse do imóvel por ele arrematado. É o breve relatório. Decido. Cuida-se, originalmente, de agravo de instrumento interposto por JOÃO PEDRO SANTANA REZENDE contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0726230-05.2019.8.07.0001, movido por PESO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em face de CURSOS PREPARATÓRIOS EXATAS LTDA-ME e OUTROS, entendeu pela ilegitimidade passiva do agravante. Em sede liminar, foi requerida: a) a concessão do efeito suspensivo, para obstar os atos expropriatórios e seus efeitos, até que se conclua o julgamento da ação no 0744019-46.2021.8.07.0001; b) a regularização do polo passivo para incluir o ESPÓLIO DE CÉSAR AUGUSTO SEVERO, a ser representado pelo herdeiro-recorrente, nos termos do art. 75, VII, e 613, ambos do CPC, ou, alternativamente, a inclusão do recorrente no polo passivo; c) a declaração da nulidade de todos os atos praticados no cumprimento de sentença, desde a decisão de ID 87439932, de 28/03/2021, que determinou a inclusão da meeira e da outra herdeira do de cujus em sede de substituição processual. No mérito, almejou-se a apreciação da impenhorabilidade do imóvel e que seja a parcela quitada pelo Seguro MIP transmitida diretamente aos herdeiros do falecido, devendo o requerente ser considerado o único beneficiário final. Por meio da decisão de ID 33576567, deferi parcialmente o pedido liminar para determinar a retificação no polo passivo da demanda de origem, fazendo incluir o ESPÓLIO DE CÉSAR AUGUSTO SEVERO. Determinei, outrossim, que os pedidos remanescentes fossem analisados no julgamento do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Após parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível – oficiando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para ratificar a necessidade de inclusão do espólio no feito, bem como para determinar que o Juízo a quo aprecie a arguição de impenhorabilidade do bem de família – reconsiderei o decisum que deferiu parcialmente a liminar, a fim de suspender o andamento do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito das ações no 744019-46.2021.8.07.0001 (ação de nulidade do inventário extrajudicial) e no 0703683-06.2022.8.07.0020 (ação de nulidade da escritura pública de emancipação da herdeira Sabrina Santana Severo) ou ulterior deliberação decorrente de fatos novos. Na sequência, o exequente/agravado solicitou a reconsideração da decisão (ID 37378806), tendo sido mantida, todavia, a suspensão do cumprimento de sentença e dos atos expropriatórios (ID 40855252). Os autos tornaram conclusos para julgamento, tendo sido proferido despacho de ID 42110536, em 9/12/2022, ordenando que se aguardasse o julgamento das ações no 0744019-46.2021.8.07.0001 e no 0703683-06.2022.8.07.0020 para o prosseguimento do feito. Em meio a tais fatos, o arrematante, em 9/5/2023, reiterou nos autos principais pedido de expedição de mandado de imissão na posse em face do ocupante JOÃO PEDRO SANTANA REZENDE (aqui agravante). Salientou o tempo transcorrido desde a arrematação e a onerosidade excessiva por ele suportada. Em resposta ao pedido, o juiz da causa, em 19/5/2023, determinou que se aguardasse o julgamento do presente recurso. Diante do imbróglio, o arrematante compareceu aos presentes solicitando providência que amparasse seus direitos, nos termos relatados. Sobre a questão em análise, é sabido que, qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou ação autônoma, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos – nos termos do art. 903 do Código de Processo Civil. Ademais, é a expedição da carta de arrematação que encerra o ato da alienação judicial, quando, então, se constituirá título formal em favor do arrematante, que o habilita a promover o registro da propriedade adquirida. No caso, tanto houve a expedição da carta de arrematação quanto se procedeu ao registro do imóvel em nome do peticionante, como fazem prova os documentos de ID 54197558 - Pág. 3 a ID 54197660 - Pág. 4. Diante do exposto, partindo das normas que resguardam os direitos da parte arrematante, mostra-se plausível e razoável, numa primeira vista, o pedido de imissão de posse formulado pelo interessado, já que comprovada a propriedade e inexistente, a priori, obstáculo que impeça a entrada no imóvel arrematado. Nada obstante a plausibilidade do direito invocado, considerando as dimensões tomadas pela controvérsia, aliadas ao lapso temporal pelo qual mantida a situação nos moldes ora observados – lembra-se, tal qual afirmado pelo peticionante, que a hasta ocorreu em fevereiro/2022, com carta de arrematação expedida ainda em 7/4/2022, datando a negativa do Juízo originário de maio/2023 – fica relativizada a urgência da situação, revelando-se prudente a deliberação do pedido após a oitiva dos demais envolvidos na lide. Dessa forma, antes de autorizar a continuidade da execução, com eventual imissão na posse, tenho por bem, como cautela, intimar as partes e, também, a douta Procuradoria de Justiça – ante sua manifestação prévia nos autos (ID 37018942). Logo após, voltem os autos conclusos para deliberação do pedido formulado e, em continuidade, para o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento – delongado sem propósito que assim justificasse, devendo ser revogado o despacho de ID 42110536. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator